Tribunal: TJES
Processo: 5001854-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5001854-77.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
N
O JULGADO – MULTA PROCON -
INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO -
JUROS DE MORA
SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA
INCIDENTES DESDE
A CONSTITUIÇÃO EM MORA
–
POSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 – É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento do apelo e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.

5 - A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001854-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE
N
O JULGADO – MULTA PROCON -
INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO -
JUROS DE MORA
SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA
INCIDENTES DESDE
A CONSTITUIÇÃO EM MORA
–
POSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 – É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento do apelo e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.

5 - A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir aquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
5001854-77.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(Id. 3231886) em face do acórdão (Id. 2986184) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo da embargada.

Em suas razões (Id. 3231886), o embargante alega, em suma, que o
decisum
restara omisso em relação à tese segundo a qual a redução da multa cominada pelo Procon, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afasta os parâmetros objetivos previstos no decreto municipal nº 11.738/2003, violando as disposições contidas no art. 97 da Constituição Federal, no art. 949 do Código de Processo Civil e na Súmula 10 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, ainda, a existência de obscuridade quanto aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa, pugnando pela aplicação de atualização monetária mensal pelo IPCA-E, acumulado no exercício imediatamente anterior e de juros de 1% ao mês, com base no art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/80 c/c art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da lei Municipal 4.452/97.

Aduz, por fim, obscuridade no tocante à condenação do ente municipal ao pagamento de custas, considerando as teses fixadas pelo STJ no julgamento dos Temas 1.054 e 202 e o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício em relação à possibilidade de redução da multa administrativa, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - CDA ORIGINÁRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA ESPÉCIE
- REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada.

2. Não se olvida da legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas, independentemente do número de consumidores, de sorte que, inexistindo qualquer mácula no procedimental administrativo, e uma vez verificada a procedência da reclamação, deve ser mantida incólume à aplicação da multa.

3. Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

4. Diante deste contexto, tratando-se de reclamação individual, sem a efetiva comprovação da gravidade da infração, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com os balizadores utilizados pela jurisprudência desta Corte, ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação à tese consoante a qual a redução da multa administrativa representa violação a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais se, de detida análise dos autos e do ordenamento jurídico, fora possível alcançar conclusão diversa.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Por outro lado, constata-se que, de fato, não restaram definidos os consectários legais incidentes sobre a sanção administrativa, devendo ser sanada, portanto, referida omissão.

Não se olvida, nesse contexto, ser assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
. 2- Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Com relação aos juros e a correção monetária, este e. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”. 2 - Ainda, quanto aos juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG.
3 – Recurso provido. (TJES; AC 5000702-57.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2023).

Por fim, especificamente no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de custas, firmou-se a orientação desta Corte no sentido de que “
a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

No caso, denota-se que as partes foram condenadas a arcar com as custas de forma recíproca.

Logo, merece parcial reforma o
decisum
nesse ponto, a fim de que, mantendo-se a isenção assegurada por lei ao município, seja ele condenado a ressarcir tão somente 50% das despesas processuais efetuadas pela embargada, em razão da existência de sucumbência recíproca.

De conseguinte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, sanando os pontos supramencionados,
determinar que sobre o valor da multa i
ncida correção monetária pelo IPCA-E, a partir da
publicação do julgamento do apelo
e
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
desde
a constituição em mora,
bem como
condena
r o embargante
a ressarcir 50% das custas processuais pagas pela embargada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.